Tribunal: TJSP
Processo: 1002161-42.2016.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Ação acidentária. Reapreciação da questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre a quantia devida ao autor, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Consectários legais computados de acordo com a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810), conforme o entendimento adotado nesta c. Câmara. Decisão mantida.